Tribunal: TCU
Processo: 013.289/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1371/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.289/2022-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adailton Silva de Mello (XXX.959.837-XX); Adalniza Moura Pucca da Silva (XXX.826.069-XX); Adao de Paula Carvalho (XXX.020.147-XX); Adjra da Silva Vilarinho (XXX.407.393-XX); Adnaiane Santos Pimentel (XXX.529.145-XX); Adoniran Rodrigues Farias (XXX.791.784-XX); Adriana Cristiane Jardim Botesele (XXX.472.350-XX); Adriana Espinhara (XXX.083.325-XX); Adriana de Fatima Lettnin (XXX.065.840-XX); Adriane Alves Byron de Souza (XXX.552.467-XX); Adriano Medina Matos (XXX.154.592-XX); Adriano Silveira Seabra (XXX.167.554-XX); Adrielle Rosalia Candido de Moraes (XXX.084.246-XX); Adriely Goncalves Santos (XXX.792.767-XX); Advilma Maria da Silva (XXX.224.984-XX); Aiala Carvalho da Silva (XXX.679.785-XX); Aimee Cabral Ramalhete Rodrigues (XXX.350.956-XX); Alaine Galvao Passos (XXX.462.175-XX); Alan Kennedy Santos de Sousa (XXX.902.513-XX); Alana de Souza Morais Silva (XXX.196.011-XX); Alda Aparecida Martins Passos (XXX.605.996-XX); Alda Maria da Silva (XXX.599.253-XX); Aldinei Jesus Matos (XXX.768.795-XX); Alessandra Rosa Lopes (XXX.005.207-XX); Alex Fabiano Rodrigues Dias (XXX.704.515-XX); Alex Gomes do Nascimento (XXX.875.865-XX); Alexandre Felipe de Vasconcelos Santos (XXX.524.274-XX); Aline Almeida Gulart (XXX.807.689-XX); Aline Dummer Venzke (XXX.596.360-XX); Aline Ferreira Vieira (XXX.278.732-XX); Aline Leite Andrade (XXX.100.719-XX); Aline Lima Oliveira Jacometti (XXX.688.036-XX); Aline Luciane Pastre (XXX.138.658-XX); Aline Martins Almeida Cardoso (XXX.270.303-XX); Aline Tenorio Dourado (XXX.279.884-XX); Allysson Erivaldo Vieira de Melo (XXX.813.784-XX); Alyne Batista Martins (XXX.763.072-XX); Alysson Fellipe Costa Telles (XXX.658.075-XX); Alzira Fernanda Monteiro da Silva Contin (XXX.479.058-XX); Amanda Ayumi Kimori (XXX.206.440-XX); Amanda Costa de Jesus (XXX.232.225-XX); Amanda Lopes de Souza Albuquerque (XXX.357.204-XX); Amanda Martins Pereira de Moraes (XXX.274.139-XX); Amanda Mendes da Silva de Andrade (XXX.956.507-XX); Amanda Peres Zubiaurre de Barros (XXX.485.190-XX); Amarildo de Paula Batista (XXX.162.908-XX); Ana Alice Marques Ferraz de Andrade Jardim (XXX.826.197-XX); Ana Amelia Americo Ferreira dos Santos (XXX.364.771-XX); Ana Carolina Buffara Blitzkow (XXX.494.179-XX); Ana Carolina Drummond de Lima (XXX.772.736-XX); Ana Carolina Faria Caetano de Paula (XXX.484.679-XX); Ana Carolina Gomes Franca (XXX.981.698-XX); Ana Carolina Martins de Castro Campos (XXX.084.763-XX); Ana Carolina Silva Santos de Melo (XXX.917.706-XX); Ana Claudia Moreira dos Santos (XXX.345.724-XX); Ana Claudia da Conceicao Pascoal (XXX.455.017-XX); Ana Clecia de Jesus Santos (XXX.639.715-XX); Ana Gabriela Santos Martins (XXX.852.195-XX); Ana Gabriela de Almeida Santos (XXX.735.267-XX); Ana Karyn Ehrenfried de Freitas (XXX.579.949-XX); Ana Leticia Fornazieri Darcie (XXX.677.928-XX); Ana Loisa Silva de Menezes (XXX.808.631-XX); Ana Lucia Andrade (XXX.753.426-XX); Ana Lucia Araujo de Oliveira (XXX.650.239-XX); Ana Lucia Venancio de Paula (XXX.683.449-XX); Ana Luisa Peixoto Silva (XXX.491.326-XX); Ana Luiza Andrade Prado (XXX.719.635-XX); Ana Luiza Rodrigues Assuncao (XXX.352.181-XX); Ana Maria Ferreira (XXX.151.587-XX); Ana Paula Alves de Oliveira (XXX.018.026-XX); Ana Paula Amancio Ribeiro (XXX.082.117-XX); Ana Paula Bregensky da Silva (XXX.481.977-XX); Ana Paula Coelho Mello (XXX.266.770-XX); Ana Paula Leichtweis (XXX.818.469-XX); Ana Paula Luz Stutz (XXX.700.127-XX); Ana Paula Oliveira Pinto (XXX.153.002-XX); Ana Paula Silva Magalhaes (XXX.906.206-XX); Ana Paula Vieira Araujo (XXX.090.174-XX); Ana Paula Vieira Pinto Artiaga (XXX.892.616-XX); Ana Paula dos Santos (XXX.347.967-XX); Ana Santana da Silva (XXX.639.234-XX); Ana Servula Regalado Ferreira (XXX.271.204-XX); Ana Silvia dos Santos (XXX.143.507-XX); Ana Virginia Andrade do Prado (XXX.209.276-XX); Ananias Medeiros Belchior (XXX.571.193-XX); Anderson Leite Freitas (XXX.902.915-XX); Anderson Melo Borges da Silva (XXX.902.417-XX); Anderson Melo Borges da Silva (XXX.902.417-XX); Anderson Oscar de Santana Siqueira (XXX.275.904-XX); Andre Aparecido Silva (XXX.469.908-XX); Andre Filipe Costa Moraes (XXX.616.173-XX); Andrea Barbara Araujo Gomes (XXX.612.484-XX); Andrea Ferreira da Silva (XXX.801.705-XX); Andrea Semari Formiga Duarte (XXX.058.374-XX); Andreia Alves de Oliveira Rauen (XXX.698.939-XX); Andreia Cristina Machado (XXX.138.868-XX); Andreia Guimaraes Rodrigues (XXX.529.856-XX); Andreia Oliveira Prado (XXX.117.185-XX); Andreia Paiva Pinheiro Pires Rangel (XXX.236.587-XX); Andreska Silva de Melo (XXX.158.827-XX); Andressa Bressan Pedroso (XXX.762.469-XX); Andressa Silva Marques (XXX.295.793-XX); Andressa Silva Ribeiro (XXX.404.296-XX); Andreza Fernanda da Silva Costa (XXX.946.508-XX); Andreza Karla da Silva (XXX.388.874-XX); Andreza Souza Silva (XXX.081.130-XX); Anelisa Soares Silva (XXX.762.797-XX); Angela Rocha Lopes Rosio (XXX.710.791-XX); Angelica Rodrigues Doria Cunha (XXX.872.405-XX); Anna Leticia Rios de Assis (XXX.817.876-XX); Annairis Goncalves da Encarnacao Silva (XXX.728.626-XX); Annamaria Ciminelli Barbosa (XXX.686.257-XX); Anne Cortez Moraes da Silva Sampaio (XXX.874.054-XX); Anselma Costa Gomes (XXX.321.326-XX); Anthony Marco Oliveira Pereira (XXX.368.476-XX); Antonio Eduardo Dantas Silva (XXX.772.033-XX); Antonio Emanuel Soares Vieira (XXX.857.815-XX); Antonio Paulo Oliveira Henrique (XXX.555.253-XX); Aparecida da Conceicao Gouvea (XXX.426.557-XX); Apoenna Mirelly de Lima Azevedo (XXX.077.994-XX); Ariel Dutra Lopes (XXX.519.480-XX); Arley Machado de Souza (XXX.222.269-XX); Armando Antonio Junior (XXX.997.501-XX); Athina Guacira Silva Almeida (XXX.399.313-XX); Avonilton Martins Santos (XXX.294.616-XX); Barbara Kelly de Andrade Prazeres (XXX.330.474-XX); Barbara Ribeiro da Costa (XXX.201.205-XX); Barbara Thaise da Silva Freire (XXX.372.784-XX); Beatriz Junqueira da Costa (XXX.948.637-XX); Benjamin Gonzalez Carballido Alves (XXX.380.014-XX); Bernardo de Morais Assuncao (XXX.778.496-XX); Betania Nogueira Lopes (XXX.026.556-XX); Betina Bichler Szomorovszki (XXX.753.440-XX); Breno Almeida de Souza (XXX.778.556-XX); Breno Alves de Souza Vaz (XXX.221.538-XX); Breno Rodrigues Lobo (XXX.455.562-XX); Bruna Cristina Teixeira dos Santos (XXX.723.954-XX); Bruna Fernanda Gaspar Nogueira (XXX.565.203-XX); Bruna Helena da Rosa Branco Schauffert (XXX.434.159-XX); Bruna Leticia de Assuncao Baumhardt (XXX.840.140-XX); Bruna Michelle da Silva (XXX.317.876-XX); Bruna Salgado Rabelo (XXX.282.626-XX); Bruna Vieira Cavalcante (XXX.882.897-XX); Bruno Dias Nascimento (XXX.829.446-XX); Bruno Dias Pereira Gomes de Mattos (XXX.295.474-XX); Bruno Rodrigo de Fontes (XXX.850.344-XX); Bruno Rodrigues Azevedo (XXX.025.881-XX); Bruno Silva Borsato (XXX.451.816-XX); Bruno Soares da Silva (XXX.535.464-XX); Bruno Vitor Martins Santiago (XXX.659.327-XX); Bruno dos Santos Valadares (XXX.392.802-XX); Caio Luiz Silva de Miranda (XXX.714.567-XX); Camila Alves Vieira (XXX.086.536-XX); Camila Belluzzi Biazoto (XXX.804.608-XX); Camila Carolina Silva (XXX.509.726-XX); Camila Carvalho Porto Neves (XXX.747.627-XX); Camila Gallas (XXX.599.520-XX); Camila Issa de Azevedo (XXX.469.696-XX); Camila Moreira Vasconcelos (XXX.410.334-XX); Camila Mose Ferreira da Fonseca (XXX.299.567-XX); Camila Tonette Sena Goncalves (XXX.094.507-XX); Camila de Assuncao Peixoto (XXX.634.646-XX); Camila de Matos Coutinho Sousa (XXX.812.416-XX); Camilla Maria Perim (XXX.749.991-XX); Camilla de Aguiar Barcelos (XXX.233.149-XX); Camilo Barros de Souza Camara (XXX.227.964-XX); Candice da Silva Flores (XXX.762.310-XX); Carla Braga e Silva (XXX.435.087-XX); Carla Patricia Nascimento da Silva (XXX.883.551-XX); Carla Santos Oliva Fonseca da Silva (XXX.449.997-XX); Carlos Alberto Sousa da Silva (XXX.778.611-XX); Carlos Augusto Fabrini (XXX.804.868-XX); Carlos Cesar Castelo Branco Soares (XXX.041.425-XX); Carlos Eduardo Ferreira (XXX.605.206-XX); Carlos Eduardo Pereira Freire (XXX.471.913-XX); Carlos Valter Rodrigues da Silva Junior (XXX.321.323-XX); Carmen Lucia do Nascimento (XXX.678.886-XX); Carolina Geovanna Souza Mendes Goncalves (XXX.822.226-XX); Carolina Mirapalheta Ernandes (XXX.961.650-XX); Carolina da Silva Oliveira (XXX.492.991-XX); Caroline Lackman (XXX.322.200-XX); Caroline Teixeira Pinto (XXX.604.424-XX); Cassia Helena Medeiros Sombra (XXX.094.932-XX); Cassia Virginia Oliveira dos Santos (XXX.175.715-XX); Catarina Bernardino Henrique (XXX.280.704-XX); Catarina Bernardino Henrique (XXX.280.704-XX); Catia Barbosa Monteiro (XXX.896.163-XX); Celaine Gomes dos Santos (XXX.570.315-XX); Celia Maria da Silva (XXX.960.756-XX); Cesar Nogueira dos Santos (XXX.880.741-XX); Cezar dos Santos (XXX.659.139-XX); Charlene Correa Mendes (XXX.902.811-XX); Charlisson Jose Picanco Teixeira (XXX.407.102-XX); Chiara Andrade Silva (XXX.768.925-XX); Cibelle Ramos de Aguiar (XXX.769.189-XX); Cinthia da Cunha Goncalves (XXX.980.420-XX); Cinthia da Silva e Silva (XXX.778.952-XX); Cintia Gauterio Soares (XXX.853.247-XX); Clarissa Ferreira Moreira Miotto (XXX.725.707-XX); Claudenira da Silva Santos (XXX.672.373-XX); Claudia Figueiredo Viana (XXX.600.797-XX); Claudio Abrantes de Lacerda Almeida (XXX.972.533-XX); Claudio Firmino Dantas (XXX.997.934-XX); Claudione de Jesus Catrinque (XXX.903.077-XX); Clebson Anderson Marques da Silva (XXX.115.764-XX); Cleide Aparecida Guimaraes e Sousa (XXX.970.566-XX); Cliris Cassya do Nascimento Freire (XXX.414.374-XX); Cloves Augusto Monteiro da Silva (XXX.225.041-XX); Conceicao Aparecida Portes (XXX.629.496-XX); Cristiane Brito da Luz Chagas (XXX.026.790-XX); Cristiane Diniz Figueiredo de Lima (XXX.647.896-XX); Cristiane Pereira Barros (XXX.114.014-XX); Cristiane Regina Pereira dos Santos (XXX.231.995-XX); Cristiane Silva de Sousa (XXX.692.532-XX); Cristiane Tiburcio Marques (XXX.738.826-XX); Cristina de Castro Oliveira Campos (XXX.166.786-XX); Cynara Rego Nogueira (XXX.754.362-XX); Cynthia Ianna Kool Trazzi (XXX.089.089-XX); Daiane Silva Marques (XXX.862.186-XX); Dalva Almeida dos Santos (XXX.094.935-XX); Damiana Bueno da Fonseca Ramos (XXX.876.717-XX); Danea Barbosa Araujo Coutinho (XXX.916.056-XX); Daniel Clemente Prazo (XXX.338.254-XX); Daniel Felipe Bonfim da Silveira (XXX.355.003-XX); Daniel Luiz Cardoso Lima (XXX.823.516-XX); Daniel Massamatsu Pianovski Kato (XXX.198.239-XX); Daniela Azevedo de Carvalho Kamel Barbosa (XXX.619.664-XX); Daniela Soares Fernandes Barbosa (XXX.863.688-XX); Daniela de Melo Silva (XXX.957.716-XX); Daniele Maia de Jesus Valviesse (XXX.094.047-XX); Danielle Albuquerque Sousa (XXX.939.732-XX); Danielle Cristina Filgueira Alves Batista (XXX.403.426-XX); Danielle Cristina de Oliveira (XXX.836.636-XX); Danielle Marques Bicalho (XXX.770.446-XX); Danielle Rodrigues Lopes (XXX.061.357-XX); Danielly Lino dos Santos (XXX.111.404-XX); Danilo Carvalho Pires (XXX.365.913-XX); Danyel dos Santos Pinto (XXX.093.155-XX); Darlan Pereira Adorno (XXX.014.587-XX); Davi Magalhaes Leite Novaes (XXX.319.233-XX); David Jose Ibrahim Zeghzeghi (XXX.930.866-XX); Dayane Carvalho de Barros (XXX.705.121-XX); Dayse Samyra Pereira da Costa (XXX.682.964-XX); Debora Cristina Santos (XXX.539.556-XX); Debora Dalsasso Joaquim (XXX.605.449-XX); Debora Dellane Soares da Cruz Lemes (XXX.370.994-XX); Debora Rocha Pacheco Cavalcanti (XXX.063.003-XX); Debora dos Santos Leao (XXX.548.350-XX); Deise Regina Souders Lisboa Facanha de Sa (XXX.641.943-XX); Demison Lasaro Silva Araujo (XXX.795.563-XX); Denicia de Almeida Gomes Dutra (XXX.040.437-XX); Denny Jacques Mendes (XXX.680.782-XX); Derick Mendes Bandeira (XXX.955.487-XX); Diana Aparecida Almeida Domingues (XXX.662.146-XX); Diana Campos Fernandino (XXX.839.086-XX); Diego Arantes Freitas Barbosa (XXX.823.566-XX); Diego Enrique Debali da Cunha Pereira (XXX.959.146-XX); Diego Vinicius de Magalhaes (XXX.520.696-XX); Diego da Costa Matos (XXX.827.892-XX); Dilcimar de Assis Martins (XXX.135.357-XX); Diogo Maia de Carvalho (XXX.466.746-XX); Douglas Ribeiro Gomes (XXX.487.853-XX); Edijane do Nascimento Conrado (XXX.659.326-XX); Edival Dantas de Araujo Filho (XXX.613.354-XX); Edna Teixeira da Silva Lima (XXX.192.354-XX); Eduardo Barbosa dos Santos (XXX.916.065-XX); Eduardo Gomes Espinosa (XXX.718.348-XX); Eduardo Pereira de Brito (XXX.411.613-XX); Eduardo Rodrigues Ferreira Batalha (XXX.754.057-XX); Edvagner Sergio Leite de Carvalho (XXX.477.742-XX); Elaine Duarte Mendes Ferreira (XXX.903.616-XX); Elaine Lins de Carvalho (XXX.068.671-XX); Elber Rafael Goncalves (XXX.007.606-XX); Eliane Siqueira dos Santos Rabelo (XXX.721.841-XX); Eliane de Sousa Tito (XXX.104.771-XX); Elicleyde Batista de Sousa (XXX.309.833-XX); Elida Carvalho da Cunha Souza (XXX.736.726-XX); Elielson Rodrigues da Silva (XXX.788.054-XX); Elines Santos dos Santos (XXX.402.103-XX); Elisa Araujo Beteille (XXX.036.837-XX); Elisangela Aparecida da Silva (XXX.277.346-XX); Elisangela Batista Pereira (XXX.893.272-XX); Elisangela Edicarla Mendes Barbosa (XXX.599.486-XX); Elisangela Evangelista de Sousa (XXX.470.406-XX); Elisangela Souza dos Santos (XXX.564.949-XX); Elizabeth Penha Xavier de Oliveira Silva (XXX.071.667-XX); Elizangela Vieira da Silva (XXX.712.201-XX); Elizete Holanda de Almeida Nascimento (XXX.515.907-XX); Elma Luciana Bento de Paula (XXX.388.438-XX); Eloyde Vulcao Americo (XXX.955.992-XX); Elthon Ferreira Ribeiro (XXX.174.034-XX); Ene Rose Ramos de Barros (XXX.673.324-XX); Enock Carneiro dos Santos Netto (XXX.923.123-XX); Erica Cerqueira Lopes (XXX.440.987-XX); Erica Freitas Lima Lemos (XXX.372.781-XX); Erica Nivia de Oliveira Silva (XXX.947.766-XX); Erick Cury dos Santos (XXX.978.046-XX); Erika Bezerra de Melo Riceto (XXX.826.266-XX); Erika Cristina Ribeiro Linhares Faria (XXX.782.876-XX); Erika Patricia de Carvalho Silva da Rosa (XXX.898.638-XX); Estela Monica Siqueira (XXX.608.405-XX); Evelyne Thaiasmin Gomes Pereira (XXX.960.066-XX); Everton Eric da Silva Lopes (XXX.832.141-XX); Fabia Cheyenne Gomes de Morais Fernandes (XXX.628.064-XX); Fabia Silva Oliveira (XXX.136.365-XX); Fabiana Barroso Thomaz (XXX.052.607-XX); Fabiana Crislaine Jochem (XXX.682.439-XX); Fabiana Ferreira Barbosa (XXX.652.332-XX); Fabiana Maria Ferreira (XXX.747.727-XX); Fabiano Alencar de Medeiros (XXX.570.344-XX); Fabiano Malard de Araujo (XXX.501.066-XX); Fabiano Soares de Alcantara (XXX.695.753-XX); Fabiano de Oliveira Cortes (XXX.681.936-XX); Fabio Junior de Souza (XXX.266.307-XX); Fabio dos Santos Farias (XXX.336.005-XX); Fabricia Barbosa Lima Ferreira (XXX.508.346-XX); Fabrina Gizelle de Souza (XXX.169.296-XX); Farida Mello Bento de Senne e Paula (XXX.402.396-XX); Fausy Solino Dias (XXX.695.173-XX); Felipe Correa Mendes (XXX.565.470-XX); Felipe Matos de Arruda (XXX.702.674-XX); Felipe Matsunaga Mizuno (XXX.006.691-XX); Felipe Santana Santos (XXX.283.825-XX); Felipe Welling Lorentz (XXX.036.256-XX); Fernanda Alves Boy (XXX.432.526-XX); Fernanda Avelar Rezende (XXX.526.486-XX); Fernanda Fonseca da Silva (XXX.334.230-XX); Fernanda Lang (XXX.116.550-XX); Fernanda Michelle Duarte da Silva (XXX.277.524-XX); Fernanda Olivo Jakimiu (XXX.875.589-XX); Fernanda Pacheco de Faria (XXX.852.879-XX); Fernanda Ribeiro Nascimento (XXX.487.125-XX); Fernanda Vieira dos Santos (XXX.764.601-XX); Fernanda do Carmo Rodrigues Araujo (XXX.237.910-XX); Fernando Henrique Martins Nobrega (XXX.325.182-XX); Fernando da Silva Leal (XXX.513.871-XX); Filipe Bento Leaes (XXX.964.230-XX); Filipe Jose Haider (XXX.511.966-XX); Flavia Brito Bessa (XXX.571.192-XX); Flavia Ferreira Nepomuceno (XXX.837.301-XX); Flavia Thiemi Horigome (XXX.062.428-XX); Flavio Araujo Silva (XXX.560.785-XX); Flavio Marinho Narici (XXX.246.425-XX); Franciele Haselein (XXX.777.020-XX); Franciele Stefanello Facco (XXX.836.600-XX); Francielly Cristina Silva Moraes (XXX.878.671-XX); Francine Bobsin (XXX.862.020-XX); Francisca Jeane de Holanda Dias (XXX.882.283-XX); Francisca Moraes da Silva (XXX.370.733-XX); Francisca das Chagas Alves de Almeida (XXX.367.554-XX); Francisco Freires Avelino Filho (XXX.572.623-XX); Frederico Henrique Correa de Melo (XXX.542.566-XX); Gabriel Martin Lauar (XXX.361.386-XX); Gabriel Novais Rocha (XXX.495.455-XX); Gabriel de Paiva Pereira Thiers Vieira (XXX.535.496-XX); Gabriel de Souza Rodrigues (XXX.703.693-XX); Gabriela Dantas Costa (XXX.543.436-XX); Gabriela Maria Ribeiro Cruz (XXX.497.213-XX); Gabriela Rizerio Leite (XXX.951.385-XX); Gabriela Soncini Pasetto Boeing (XXX.095.350-XX); Gabriele Ruiz Keller (XXX.495.900-XX); Gabriella Montezano Pinto (XXX.564.287-XX); Gabrielle Melo Cavalcante (XXX.289.713-XX); Gardenia Morais Franca (XXX.133.535-XX); Geisiane Galvao da Silva (XXX.046.094-XX); Genilcilene Brito da Conceicao Souza (XXX.782.801-XX); Geovania Marcia Moreira (XXX.468.136-XX); Geraldo Marcio Giacomin Pereira (XXX.822.367-XX); Gerbera Nascimento dos Santos (XXX.672.147-XX); Gessica Carneiro Simoes (XXX.757.867-XX); Gilson Lima da Silva (XXX.913.764-XX); Gilson Lima da Silva (XXX.913.764-XX); Giovanni Carrijo de Menezes (XXX.402.921-XX); Gisele Leandro Martins (XXX.874.606-XX); Gisele Ribeiro Londe Campos (XXX.943.426-XX); Giselle Cristina de Almeida Franco (XXX.746.626-XX); Giselle de Melo Costa (XXX.380.744-XX); Gizele Porto Pereira Lopes (XXX.080.270-XX); Glauber Araujo Oliveira (XXX.124.126-XX); Glauce Elena dos Santos (XXX.392.747-XX); Gleisom Jose do Carmo Santos (XXX.011.646-XX); Gleriston de Moura Gomes (XXX.740.454-XX); Gleyson de Souza Costa (XXX.739.124-XX); Graziele Serejo da Rocha (XXX.206.343-XX); Grazielli Alves de Andrade (XXX.423.847-XX); Guilherme Augusto Vigario Fernandes (XXX.040.361-XX); Guilherme Guimaraes dos Reis (XXX.340.856-XX); Guilherme Vegener Bandeira (XXX.781.358-XX); Gustavo Henrique de Castro da Silva (XXX.806.666-XX); Gustavo Saddi de Almeida (XXX.156.561-XX); Gustavo Simoes Barbosa (XXX.914.306-XX); Gustavo Souza Antonio (XXX.288.586-XX); Gustavo Vasconcelos de Araujo (XXX.778.537-XX); Hanna Kurihara e Silva (XXX.690.029-XX); Havana Soares Bezerra (XXX.447.554-XX); Helena Brambila Bressan (XXX.173.291-XX); Helena Maria de Freitas Medeiros (XXX.615.854-XX); Helena Providelli de Moraes (XXX.203.336-XX); Helloysa Karynna Sttefanny de Oliveira e Silva (XXX.760.984-XX); Heloisa de Cassia dos Santos (XXX.558.689-XX); Herika Ferreira Batista Nunes (XXX.588.224-XX); Herydiane Rodrigues Correia Wanderley (XXX.673.193-XX); Hugo Almeida Melo Neto (XXX.716.413-XX); Huiana Cristine Lucca (XXX.966.729-XX); Iagner Quevedo Gutierres (XXX.129.150-XX); Igor Ferreira de Sales (XXX.379.536-XX); Igor Gerdi Oppe (XXX.674.286-XX); Ingrid da Cruz Rodrigues (XXX.376.517-XX); Isabela Paula Souza Reis de Sa (XXX.657.376-XX); Isabela Rezende Barros (XXX.422.546-XX); Isabela Saraiva Ferreira Alves (XXX.620.086-XX); Isadora de Oliveira Cavalcante (XXX.150.161-XX); Isaque Xavier Ribeiro (XXX.840.866-XX); Ismael Silva de Souza (XXX.098.259-XX); Israel Vinicius Amorim Santos (XXX.605.715-XX); Ivan Orlando Gonzales Mego (XXX.639.652-XX); Ivania do Nascimento (XXX.839.447-XX); Ivanise Brito da Silva (XXX.503.564-XX); Izabella Viana Rosario Luiz (XXX.845.548-XX); Jacqueline Bellini Sarmento (XXX.370.286-XX); Jacqueline Marques Martins de Oliveira (XXX.229.121-XX); Jade Pereira Barseleri (XXX.174.698-XX); Jailson Andrade Castro (XXX.810.463-XX); Jailson Pereira Oliveira (XXX.036.071-XX); Jaina Maclanne da Silva Costa (XXX.648.744-XX); Jaine Priscila Santos Ferreira (XXX.102.530-XX); Jairo da Costa Santos (XXX.645.557-XX); Jane Silva de Assis Lira (XXX.547.285-XX); Janete Oliveira de Sousa (XXX.336.373-XX); Jaqueline Ruff Peixoto (XXX.292.806-XX); Jardel de Moura Pereira (XXX.621.633-XX); Jean Philippe Kriegl (XXX.293.529-XX); Jefferson Inacio Santana (XXX.019.256-XX); Jefferson Silva Damasceno (XXX.644.111-XX); Jessica Miranda de Macedo (XXX.887.926-XX); Jessica de Alencar Costa (XXX.484.813-XX); Joana Brito de Oliveira Castelo Branco (XXX.180.983-XX); Joao Paulo Araujo Ferreira (XXX.377.191-XX); Joao Paulo Ribeiro Villela (XXX.027.216-XX); Joelma Beliza de Souza Silva (XXX.040.974-XX); Joelma Cristina da Costa Silva Mansur de Carvalho (XXX.528.175-XX); Joelma Veras da Silva (XXX.959.273-XX); Joelmara Furtado dos Santos Pereira (XXX.212.593-XX); Joice Justen (XXX.784.829-XX); Jonice Barauna Vieira (XXX.588.692-XX); Josaine Aparecida Lopes de Oliveira (XXX.209.433-XX); Jose Aldemir Teixeira Nunes Junior (XXX.568.283-XX); Jose Claudio Silva Oliveira Junior (XXX.675.483-XX); Jose Comeine dos Santos (XXX.921.944-XX); Jose Eduardo de Jesus (XXX.166.835-XX); Jose Murilo Penha Amorim Junior (XXX.622.273-XX); Jose Renato Faria Venancio Prata Resende (XXX.846.516-XX); Jose Roberto Cabral (XXX.524.164-XX); Jose Victor Sarnaglia Santiago (XXX.931.827-XX); Joseane Maria da Silva (XXX.037.324-XX); Josefa Mayara Rodrigues de Sousa (XXX.835.763-XX); Josenilda Bezerra da Silva Tavares (XXX.207.924-XX); Josymara da Silva Duarte (XXX.785.333-XX); Joyce Freitas de Menezes (XXX.771.712-XX); Joyce Maria Lisboa Maia Pereira (XXX.865.974-XX); Joyce de Araujo Dionizio (XXX.031.029-XX); Juan Cezar Rodrigues Chibiaque (XXX.627.950-XX); Jucilane Ferreira Viana (XXX.104.372-XX); Julia Ramalho Amalio da Silva Breder (XXX.588.917-XX); Juliana Brigida Campissi (XXX.977.066-XX); Juliana Bruni de Almeida (XXX.363.987-XX); Juliana Goncalves Diniz dos Santos (XXX.141.223-XX); Juliana Lobo Furiati (XXX.418.387-XX); Juliana Marques Caixeta (XXX.409.916-XX); Juliana Pereira Pinto (XXX.882.616-XX); Juliana Ricardo Mahl (XXX.248.050-XX); Juliana Rosa Pereira (XXX.741.648-XX); Juliana Schmatz Mallmann (XXX.455.790-XX); Juliana Silveira de Brito (XXX.658.776-XX); Juliana de Souza Cardoso (XXX.247.208-XX); Juliane Demarco Ortiz (XXX.577.620-XX); Juliano Pillonetto (XXX.572.630-XX); Julio Antunes Ranieri (XXX.115.558-XX); Julio Cesar Cardoso (XXX.721.946-XX); Juremi Oliveira Soares (XXX.413.900-XX); Jussara de Souza Mayrink Novais (XXX.980.126-XX); Kaline Lima de Santana Pimenta (XXX.756.925-XX); Kamila Rocha Fernandes Lima (XXX.663.463-XX); Karina Baradeli (XXX.752.389-XX); Karina Maria Silva Cisne Pessoa Dantas (XXX.510.945-XX); Karina Zaira Silva Marinho Costa (XXX.844.464-XX); Karla Martiliano dos Santos (XXX.773.575-XX); Karla Oliveira Cimino (XXX.894.156-XX); Karynne Maria Oliveira da Trindade Medeiros (XXX.656.514-XX); Katia de Nazare Ribeiro dos Santos (XXX.353.116-XX); Katiana do Nascimento Martins (XXX.546.334-XX); Katyussia Fernanda Alves dos Santos Lima (XXX.400.375-XX); Kayo Augustus Santos (XXX.157.079-XX); Keila de Souza Miranda (XXX.285.792-XX); Kellen Cristine Marques de Oliveira Dias (XXX.859.816-XX); Kelly Ambrosio Silveira (XXX.603.557-XX); Kelly Luiz Aleixo (XXX.860.556-XX); Kessia Carolina de Lima Vaz (XXX.144.066-XX); Lainny Burlamaqui Ferreira (XXX.407.313-XX); Laira Capel Moretti (XXX.350.396-XX); Lais Ferro Lago (XXX.922.983-XX); Lais Pereira de Souza (XXX.625.826-XX); Laiz Duarte da Silva (XXX.129.127-XX); Lana Jocasta de Souza Brito (XXX.947.133-XX); Lara Moreira Mendes Carneiro (XXX.983.313-XX); Lara Neves Souza (XXX.015.994-XX); Larissa Campos Mendes (XXX.009.276-XX); Larissa Gasparini da Rocha (XXX.562.420-XX); Larissa da Silva Pinto (XXX.994.504-XX); Laura Bisinotto Martins (XXX.901.406-XX); Laura Isabela Porto Sena (XXX.187.156-XX); Layane Laura Alves Silva (XXX.486.011-XX); Lays Dalya Gama Lima (XXX.243.503-XX); Laysa Mirelly da Costa (XXX.892.944-XX); Layver Alves Sarmento (XXX.101.467-XX); Leandro Dalapicola Alves (XXX.962.377-XX); Leandro Noronha do Nascimento (XXX.146.297-XX); Leene Lima Pinheiro Alves (XXX.967.483-XX); Leidemacia Clementina de Souza Fonseca (XXX.175.637-XX); Leila Rosa de Lima (XXX.592.146-XX); Leonardo Medeiros Cintra (XXX.208.761-XX); Leonardo Pereira da Silva (XXX.231.164-XX); Leonardo Soares (XXX.751.277-XX); Leonardo Soares (XXX.751.277-XX); Leonardo Soares de Faria (XXX.887.297-XX); Leonardo da Cunha Gracioli da Silva (XXX.774.987-XX); Leonardo da Silva Santos (XXX.385.924-XX); Leonardo de Souza Menezes (XXX.204.577-XX); Leonor Christina de Souza Ferreira da Silva (XXX.192.547-XX); Lethicia Borges Oliveira (XXX.782.996-XX); Leticia Alfaia de Menezes (XXX.116.862-XX); Leticia Alves Andrade Albuquerque (XXX.234.216-XX); Leticia Macedo Castelo Branco (XXX.278.733-XX); Leticia Mirelly de Lima (XXX.604.114-XX); Leticia Pereira de Souza (XXX.625.816-XX); Leury Max Santos Ferreira (XXX.446.105-XX); Levi Mariano Neto (XXX.472.876-XX); Leylla Magna dos Santos (XXX.292.794-XX); Lidia Raquel Viegas Diniz Madeira (XXX.355.483-XX); Lieny Correa Lobato da Silva (XXX.085.737-XX); Lilian Correa Lopes (XXX.124.801-XX); Lilian Franca de Abreu (XXX.595.646-XX); Lilian Rose Rodrigues Bessa (XXX.300.781-XX); Lisiane de Santana Souza (XXX.977.904-XX); Livia Arruda de Melo Silva (XXX.133.613-XX); Livia Franco Pereira dos Santos (XXX.552.716-XX); Livia Maria Figueiredo de Souza (XXX.519.706-XX); Livia de Souza Avila (XXX.527.777-XX); Loide Guedes da Silva (XXX.993.402-XX); Lorena Borges Duailibe de Deus (XXX.470.983-XX); Lorena Cavalcante Lobo (XXX.191.182-XX); Lorena Peres de Oliveira (XXX.563.116-XX); Lorena Teresinha Carvalho (XXX.447.826-XX); Lorrane Licia Lopes Ruas (XXX.823.426-XX); Luana Silva Barbosa (XXX.420.714-XX); Luana Siqueira Morais Cardoso (XXX.789.939-XX); Luana da Silva Brito (XXX.998.542-XX); Luanna Siqueira de Assis (XXX.768.131-XX); Lubiana Mariano Gadelha da Silva (XXX.003.753-XX); Lucas Alves de Sousa (XXX.383.613-XX); Lucas Oliveira Costa (XXX.836.071-XX); Lucas Pinheiro Teles (XXX.407.531-XX); Lucas Trentin Demiranda (XXX.870.830-XX); Lucas de Oliveira Sousa (XXX.306.673-XX); Luceila Aparecida Soares de Sousa (XXX.589.047-XX); Lucelia Aparecida Resende Almeida (XXX.781.356-XX); Lucelia Peres Kojempa (XXX.233.489-XX); Lucia Cristina Martins dos Santos (XXX.014.934-XX); Lucia Helena Gimenez Armesto (XXX.171.177-XX); Luciana Batista Xara (XXX.156.995-XX); Luciana Dalva da Cruz (XXX.461.726-XX); Luciana Marcelos de Araujo Fernandes (XXX.916.276-XX); Luciana Maria de Silveira Rollo (XXX.557.210-XX); Luciana Muller Andrades (XXX.418.290-XX); Luciane Rosa Pereira (XXX.382.480-XX); Luciano Santos Grisolia (XXX.036.161-XX); Luciene Pereira Silva (XXX.865.226-XX); Ludmila Goncalves Martins Sousa (XXX.008.563-XX); Ludmila Rezende Salles (XXX.064.056-XX); Luis Henrique Ferreira (XXX.636.871-XX); Luis Henrique Pinto Gonzaga (XXX.818.842-XX); Luisa Almeida Rodrigues Silva (XXX.766.826-XX); Luisa Freire Pederneiras Barbosa (XXX.621.936-XX); Luisa Pires Costa (XXX.797.748-XX); Luiz Claudio Cardoso de Moraes (XXX.062.137-XX); Luiza Aparecida Feliciana (XXX.979.096-XX); Luiza Cremonese (XXX.017.700-XX); Luiza de Amorim de Carvalho (XXX.172.333-XX); Luziany Carvalho Araujo (XXX.484.574-XX); Magdiel Breves Bacedoni Brasil (XXX.056.420-XX); Magno Fernandes Mendes Borges Filho (XXX.467.623-XX); Mailson Alagoneis Barbosa de Brito (XXX.438.264-XX); Maisa Rondon da Silva Campos (XXX.055.961-XX); Manoel Ananias da Silva Neto (XXX.213.904-XX); Manuela de Cordova Carneiro Pereira (XXX.915.059-XX); Mara Rufino de Andrade (XXX.657.334-XX); Marcela Cunha da Silva (XXX.856.539-XX); Marcela de Faria Moraes Braga (XXX.019.776-XX); Marcella Rubia Araujo Oliveira (XXX.776.451-XX); Marcelly Raiza Silva Dias (XXX.857.802-XX); Marcelo Americo de Sousa (XXX.342.866-XX); Marcelo Travassos Pinto (XXX.949.643-XX); Marcia Cristina de Sousa Rios (XXX.627.533-XX); Marcielle Pereira dos Santos (XXX.832.225-XX); Marcilene da Vitoria Santana (XXX.298.557-XX); Marco Otavio dos Santos Vianna (XXX.917.795-XX); Marcos Braga Batista (XXX.753.087-XX); Marcos Vinicius Monteiro Lins de Albuquerque (XXX.593.432-XX); Marcus Vinicius Franzin Bizzarro (XXX.658.488-XX); Maria Angelica Fernandes Trindade (XXX.649.940-XX); Maria Aparecida Afonso de Andrade Pinheiro (XXX.927.026-XX); Maria Carolina Costa de Almeida Cabral (XXX.371.481-XX); Maria Carolina Nascimento Pires (XXX.645.796-XX); Maria Catarina Nunes Furtado (XXX.465.534-XX); Maria Cecilia Dias de Melo Alves (XXX.487.776-XX); Maria Cristiane Menezes do Carmo (XXX.984.575-XX); Maria Gabriela Ormond Pina (XXX.442.527-XX); Maria Liborio Pereira Leite (XXX.069.115-XX); Maria Luiza Costa Pinto (XXX.318.216-XX); Maria Neylandia de Sousa (XXX.439.663-XX); Maria Paula Rua Rodriguez Rochedo (XXX.573.897-XX); Maria Teresa de Mendonca Biasi Pafume (XXX.121.866-XX); Maria Viviane da Silva (XXX.892.161-XX); Maria da Conceicao Theodocello Sant Anna (XXX.600.968-XX); Maria das Vitorias Ferreira da Silva (XXX.773.774-XX); Maria de Jesus de Sousa Oliveira Moura (XXX.717.113-XX); Maria do Socorro Araujo (XXX.793.884-XX); Maria do Socorro Pinto (XXX.972.434-XX); Mariana Almeida Hein (XXX.705.856-XX); Mariana Guimaraes Manoel (XXX.543.667-XX); Mariana Rodrigues Martins (XXX.900.537-XX); Mariana Silva Ferreira (XXX.543.616-XX); Mariane Mendes Gil Barbosa Santos Rocha (XXX.173.903-XX); Mariella de Oliveira Moraes (XXX.587.809-XX); Marilia Marques da Silva (XXX.108.021-XX); Marilia da Silva Souza (XXX.688.191-XX); Marilia da Silva Souza (XXX.688.191-XX); Marina Monteiro Figueiredo Rezende (XXX.432.286-XX); Marina Muniz Rosas (XXX.326.342-XX); Marinez Terra de Jesus (XXX.003.337-XX); Marli Aparecida Rocha de Souza (XXX.290.429-XX); Marluce dos Santos Lopes Lima (XXX.629.916-XX); Marta Radke Kliemann (XXX.920.050-XX); Martinho Gabriel Lima Nunes (XXX.051.263-XX); Maryane Cristine Safraider (XXX.357.149-XX); Mateus Ijino Santana (XXX.240.915-XX); Mateus Jose de Oliveira Santos (XXX.175.375-XX); Mauricio Aguiar Reis (XXX.938.203-XX); Mauricio Barroso Junior (XXX.268.681-XX); Mauricio Diego Berte (XXX.492.729-XX); Mauriele Amanda Sousa de Siqueira (XXX.146.212-XX); Mayara Marta Rodrigues (XXX.893.159-XX); Mayra Chaves dos Santos (XXX.445.796-XX); Micaela dos Santos Mota (XXX.541.895-XX); Micaelle Costa Gondim (XXX.355.391-XX); Michel Pinheiro Gomes (XXX.115.402-XX); Michele Morgana da Silva Souza (XXX.474.854-XX); Michele Silva Ramires (XXX.971.120-XX); Michelle Lemos dos Santos Xavier (XXX.422.331-XX); Michelle da Silva de Carvalho (XXX.588.494-XX); Midiane de Oliveira Assis (XXX.969.067-XX); Milena Joly Kulicz (XXX.251.089-XX); Milla Juliana Carlos Avila (XXX.936.896-XX); Mirele Paula da Silva Ferreira (XXX.704.393-XX); Mirelle Sacramento de Jesus (XXX.975.435-XX); Miriam Cristina Lopes (XXX.953.246-XX); Miriam Cristina Pinto Diniz (XXX.608.136-XX); Mirian Cerqueira Maximiano (XXX.525.845-XX); Moacir Stefani Rodrigues (XXX.078.946-XX); Moises Eugenio Miranda dos Santos (XXX.863.624-XX); Monica dos Santos de Sousa (XXX.719.613-XX); Monique Dias da Silva (XXX.117.527-XX); Monique Raddatz Reis Vilela (XXX.026.969-XX); Monique Santos Souza (XXX.711.287-XX); Morgana Azzi (XXX.691.899-XX); Morgana de Almeida (XXX.630.706-XX); Mozart Silveira de Araujo Neto (XXX.748.744-XX); Nadia Prospero de Santana (XXX.659.863-XX); Nadson Marques Albuquerque de Brito (XXX.245.392-XX); Naiara Souza dos Santos Colombo (XXX.488.931-XX); Naiara de Sa Reis (XXX.174.526-XX); Naila Silva Moura Lanna (XXX.202.846-XX); Nara Fernanda Almeida da Silva (XXX.081.943-XX); Nara Rodrigues e Silva (XXX.469.066-XX); Narjara Barros Amancio Mesquita (XXX.923.583-XX); Natacha Thalita Santos Amorim (XXX.246.491-XX); Natalia Bianchini Dodo (XXX.871.611-XX); Natalia Dionne dos Santos Gomes (XXX.233.138-XX); Natalia Rocha Leao (XXX.822.581-XX); Nataniele de Albuquerque (XXX.391.374-XX); Nathalia Carraro Eduardo de Castro (XXX.161.917-XX); Nathalia Cavalcante Pinto (XXX.308.813-XX); Nathalia Rocha de Oliveira (XXX.853.757-XX); Nayana Fonseca Vaz Drumond (XXX.748.205-XX); Neide Aparecida Goncalves (XXX.225.947-XX); Nilton Nunes de Souza (XXX.863.982-XX); Nilton Orlando da Silva (XXX.752.718-XX); Nivea Cristina Vitorino (XXX.590.788-XX); Nivia Maria Bezerra Feitosa (XXX.511.163-XX); Oswaldino Welerson Sott (XXX.782.416-XX); Pablo Mauricio Martins Dias (XXX.727.516-XX); Pablo Rodrigues Garcia (XXX.688.080-XX); Pamela Posser Poletto (XXX.274.140-XX); Paolla da Gloria Campelo Cavalcante (XXX.374.882-XX); Patricia Clara Pereira dos Santos (XXX.336.674-XX); Patricia Shirley Alves de Sousa (XXX.095.083-XX); Patricia Soares Lessa (XXX.321.030-XX); Patricia da Cruz Pereira (XXX.302.797-XX); Patricia de Almeida Feijo (XXX.006.227-XX); Patrick Rodrigues Oliveira (XXX.042.126-XX); Patrick Silveira Rosa da Cruz (XXX.806.177-XX); Paula Arruda do Espirito Santo (XXX.351.707-XX); Paula Cristina Iglesias Bastos (XXX.041.007-XX); Paula Farage Machado da Rocha (XXX.164.116-XX); Paula Katiana Bezerra Bastos (XXX.716.044-XX); Paulo Ferreira de Oliveira Filho (XXX.806.953-XX); Paulo Gabriel Melo Brandao (XXX.795.902-XX); Paulo Ricardo da Silva (XXX.288.750-XX); Paulo Sergio Pinto (XXX.261.976-XX); Paulo Tercio dos Santos Leite (XXX.386.923-XX); Paulo Vinicius Barros Pereira de Sa (XXX.147.102-XX); Pedro Barbosa de Sousa Junior (XXX.065.913-XX); Pedro Borges Leao (XXX.041.056-XX); Pedro Henrique Batista Santini (XXX.970.159-XX); Pedro Jose Pereira Cruz Junior (XXX.362.703-XX); Poliana Silva Morgado (XXX.163.035-XX); Pollyana Plautz Gorris (XXX.561.629-XX); Priscila Reboucas do Nascimento (XXX.319.232-XX); Priscila dos Santos Orleans (XXX.207.335-XX); Priscilla Bohrer da Silva Alves (XXX.381.210-XX); Priscilla Ribeiro dos Santos Campelo (XXX.215.302-XX); Rachel Florencio da Silva (XXX.046.204-XX); Rafael Alves Becker (XXX.019.020-XX); Rafael Alves da Silva (XXX.652.901-XX); Rafael Marques Lazzarini (XXX.671.151-XX); Rafael Novaes Leal Jardim (XXX.579.254-XX); Rafael Sousa de Brito (XXX.385.495-XX); Rafaela Correia da Silva (XXX.848.817-XX); Rafaela Freiria Mateus (XXX.329.119-XX); Rafaela Ometto Maia (XXX.343.068-XX); Rafaela Saldanha Arruda Lobo (XXX.038.505-XX); Rafaella Pestana Guimaraes (XXX.368.461-XX); Rafaella Rabelo Polato (XXX.026.766-XX); Rafaella Ribeiro Vieira de Souza Leite (XXX.502.075-XX); Raiane Lima Cruz dos Santos (XXX.040.254-XX); Raimundo Nonato Lima de Sa Barreto (XXX.831.923-XX); Raissa Erika Ferreira Torres (XXX.223.413-XX); Raissa Vasconcelos Galvao Portella Nunes (XXX.241.731-XX); Ramila Prudencio Germano (XXX.053.577-XX); Ramon Guilherme Correa de Souza da Fonseca (XXX.573.587-XX); Rangel Eustaquio Borges e Silva (XXX.521.336-XX); Raniele Izaias da Silva (XXX.283.194-XX); Raphael Pozzobom Ferrarezi (XXX.536.161-XX); Raphael Teixeira Costa (XXX.621.314-XX); Raphaela Silva de Souza (XXX.930.242-XX); Raphaella Lopes Plech Ziliani (XXX.987.194-XX); Raquel Loura Ribeiro (XXX.110.514-XX); Raul Silva Quirino (XXX.132.581-XX); Reghini Maciel Cavalcante (XXX.358.994-XX); Regina Kfuri Barbosa (XXX.863.627-XX); Reila Taline Saraiva de Jesus (XXX.225.065-XX); Renan Viana Nagy (XXX.441.888-XX); Renata Barbosa Pereira (XXX.630.368-XX); Renata Bezerra de Araujo (XXX.512.761-XX); Renata Dias Reis (XXX.858.797-XX); Renata Fatureto Borges Watanabe (XXX.143.701-XX); Renata Lima Moura (XXX.996.593-XX); Renata Oliveira Santos Silva (XXX.274.615-XX); Renata de Jesus Vieira (XXX.914.468-XX); Renato Gomes Campanati (XXX.363.996-XX); Rhosemberg Martins Moreira de Jesus (XXX.701.206-XX); Ricardo Maraschim (XXX.968.610-XX); Ricardo Sanchez Holz (XXX.510.370-XX); Rita Aparecida Carvalho dos Santos (XXX.252.815-XX); Rita de Carvalho Sampaio (XXX.753.703-XX); Rita de Cassia Pinto de Souza (XXX.093.600-XX); Rita de Fatima Castro Cavalca (XXX.150.843-XX); Roberta Lima Dias (XXX.518.047-XX); Roberta Marinho Rocha de Oliveira (XXX.499.454-XX); Roberta Marques Pereira (XXX.870.114-XX); Roberta Oliveira Raimundo (XXX.917.236-XX); Rodrigo Artur Souza de Oliveira (XXX.998.623-XX); Rodrigo Braga Rodrigues (XXX.306.176-XX); Rodrigo Regis Souza de Lira (XXX.047.024-XX); Rogeria da Silva Almeida Costa (XXX.897.495-XX); Ronildo Correa da Silva (XXX.077.562-XX); Ronildo Ramon Silva (XXX.356.916-XX); Rosana Santana Santos (XXX.514.095-XX); Rosangela Oliveira Lima (XXX.187.646-XX); Rose Mary Diniz Santim (XXX.318.412-XX); Rose Mary da Silva Lima (XXX.719.245-XX); Roseane Goncalves da Silva (XXX.184.844-XX); Rosiclea Bonifacio da Silva (XXX.406.051-XX); Rosilene de Jesus Barros (XXX.409.605-XX); Rosimeire Aparecida de Faria (XXX.632.126-XX); Rosinete Passinho (XXX.514.643-XX); Rossana Martins Pereira (XXX.803.131-XX); Rouse Orique Ferreira (XXX.613.284-XX); Rozieide Rodrigues de Oliveira (XXX.524.725-XX); Rubia Adrieli Sversut (XXX.344.681-XX); Rubineia Stefania da Silva (XXX.418.246-XX); Sabrina de Ramos Barcellos Fonseca (XXX.808.150-XX); Salete Kuroski (XXX.463.529-XX); Samara Leite Silva (XXX.624.085-XX); Samara Rocha Matos Monteiro (XXX.678.806-XX); Samara da Silva Rossler (XXX.790.598-XX); Samira Vieira Cezar Matos (XXX.235.005-XX); Samuel Alcantara de Jesus (XXX.582.955-XX); Sandrelene Maria Gusmao Souza (XXX.728.374-XX); Santos Rodrigues dos Reis Neto (XXX.095.122-XX); Sara Cardoso Paes Rose (XXX.687.521-XX); Sara Soares Amaral (XXX.706.721-XX); Sarah Rodrigues Pilon Faria (XXX.628.507-XX); Sarah Santos Soares (XXX.004.267-XX); Sayonara Marques Lopes Soares (XXX.359.137-XX); Sayuri Araujo Miki (XXX.865.682-XX); Sayuri Araujo Miki (XXX.865.682-XX); Sergio Alcantara Alves Poty (XXX.958.113-XX); Sergio Domenico Teles Lobo (XXX.314.927-XX); Sergio Henrique Martins Liborio (XXX.256.606-XX); Sheila Cristiane Fogaca Rozza de Paiva (XXX.542.478-XX); Sheila Delfino da Silva Campos (XXX.620.222-XX); Sheyna Reis Silva de Mattos (XXX.314.487-XX); Silvana Jozie Assuncao Braga (XXX.714.093-XX); Silvia Patricia Duarte Lopes (XXX.850.420-XX); Simone Mayane Mendes dos Santos (XXX.050.313-XX); Simone Rodrigues Fernandes dos Santos (XXX.313.022-XX); Simone de Oliveira Ferreira (XXX.609.256-XX); Siria Silene Domingos dos Santos (XXX.078.967-XX); Solange de Jesus Santos (XXX.508.676-XX); Sonia Maria Bastos Chaves (XXX.600.530-XX); Sonia Maria Borges Nunes (XXX.923.886-XX); Sonia Regina Maciel Rodrigues da Silva (XXX.032.598-XX); Sonia de Souza Gomes (XXX.629.787-XX); Stalin Santos Damasceno (XXX.522.043-XX); Stephanie Francine Cardoso Epifanio da Silva (XXX.666.325-XX); Stephanie Schmidt Andrade (XXX.348.491-XX); Suedina Penha Stofel de Souza (XXX.796.707-XX); Suelen Aparecida Padilha (XXX.953.079-XX); Suelen Fonseca da Silva (XXX.257.520-XX); Suelen Machado de Oliveira (XXX.113.630-XX); Suelen Oliveira de Assis Pimentel (XXX.977.345-XX); Sueli Fernandes de Oliveira (XXX.903.136-XX); Suelio Luiz Passos de Moraes (XXX.611.033-XX); Suellen Matias Silva (XXX.208.258-XX); Suely Vieira de Lima (XXX.187.493-XX); Suelyne Rodrigues de Morais (XXX.316.263-XX); Suzana Grassano Fadel (XXX.707.847-XX); Syntya Aparecida Pereira Soares Pires (XXX.618.264-XX); Tais Maciel de Almeida (XXX.321.230-XX); Tais Martins Arend (XXX.894.080-XX); Tais Silva Severino (XXX.699.146-XX); Tais dos Santos Souza de Andrade (XXX.107.671-XX); Talita Brandao da Costa (XXX.576.481-XX); Talita Quevedo Camargo (XXX.073.490-XX); Talmay Tavares Santos Vasconcelos (XXX.526.955-XX); Tamara Rodrigues da Silva Destro (XXX.164.018-XX); Tamires Alves dos Santos (XXX.528.805-XX); Tamires de Sousa (XXX.415.729-XX); Tamiris de Oliveira Scardua (XXX.132.087-XX); Tanise Barboza Coelho (XXX.589.900-XX); Tarciana Galvao Santiago (XXX.904.764-XX); Tassiany de Oliveira Virginio (XXX.200.444-XX); Tatiana Cezar Santos (XXX.295.605-XX); Tatiana Cristina Barros Santos (XXX.363.633-XX); Tatiana da Silva Oliveira Mariano (XXX.077.047-XX); Tatiana de Souza Godoi (XXX.487.488-XX); Tatiane Neto Barbosa (XXX.226.766-XX); Tatiany Queiroz Pinheiro (XXX.307.846-XX); Tatielly Santos de Carvalho (XXX.880.453-XX); Tauane Franco Pinheiro Alves Capop (XXX.801.446-XX); Teonis Henrique Silva Wilson (XXX.289.081-XX); Thais Dias Araujo (XXX.188.523-XX); Thais Lelis Candido (XXX.168.186-XX); Thais Lopes Ribeiro Sousa (XXX.749.586-XX); Thais Oliveira Claizoni dos Santos (XXX.628.124-XX); Thais da Cunha Panaro (XXX.516.537-XX); Thaisa Magna Mendes Dias (XXX.603.646-XX); Thalita Bogamil Hindo (XXX.916.131-XX); Thalma de Oliveira (XXX.822.388-XX); Thamila Costa Araujo (XXX.865.312-XX); Thamires Gilvania dos Santos (XXX.867.514-XX); Thamiris Silva Cecilio (XXX.081.591-XX); Thania Ferreira Rodrigues Cunha (XXX.654.046-XX); Thania Mychelle Melro Ferreira (XXX.074.932-XX); Thatiane Vieira Batista (XXX.848.136-XX); Thayane Brito Monteiro (XXX.802.885-XX); Thaysa Talles de Araujo Barbosa (XXX.172.014-XX); Thiago Augusto Correa (XXX.470.746-XX); Thiago Barbosa Vieira (XXX.877.956-XX); Thiago dos Santos Salvi (XXX.013.091-XX); Tiago Santos de Almeida (XXX.732.137-XX); Tiara Furtado dos Reis Machado (XXX.816.350-XX); Tuyanne Alves Chaves (XXX.207.533-XX); Tuzza Back Carrijo (XXX.034.771-XX); Valbert Alves Batista (XXX.826.523-XX); Valdereis Euzebio Ferreira Junior (XXX.856.673-XX); Valdineide Silva Santana (XXX.793.131-XX); Valdinete Bento da Silva (XXX.828.995-XX); Valmir Coelho de Anastacio (XXX.798.191-XX); Valnise Ramos dos Santos Oliveira (XXX.758.494-XX); Valquiria Campos dos Santos (XXX.317.907-XX); Valquiria Timoteo da Silva (XXX.730.186-XX); Valter Paulo Neves Miranda (XXX.089.486-XX); Vaneide Santos de Souza (XXX.590.655-XX); Vanessa Carlos da Cruz (XXX.217.575-XX); Vanessa Castro Abreu (XXX.197.116-XX); Vanessa Karenine Batista do Nascimento (XXX.260.994-XX); Vanessa Oliveira Coelho (XXX.594.203-XX); Vanessa de Souza Castro Pinheiro (XXX.144.602-XX); Vanubia Carla Doblin (XXX.020.894-XX); Vera Lucia Falabelo (XXX.038.302-XX); Victor Cardoso Rocha (XXX.232.764-XX); Victor Hugo de Oliveira Ribeiro (XXX.219.275-XX); Victoria Cristina Escobar (XXX.663.849-XX); Vilma Vieira dos Santos (XXX.611.001-XX); Virginia Almeida Vasconcelos (XXX.206.835-XX); Vitor Groppo Felippe (XXX.531.916-XX); Vitor Mendonca Alves (XXX.311.496-XX); Vivian Severgnini Ambos (XXX.679.840-XX); Viviane Maynard Guedes (XXX.641.405-XX); Viviane Pereira de Souza (XXX.586.689-XX); Viviany Mendes Borges (XXX.318.386-XX); Wagner Alecio Baronceli (XXX.280.729-XX); Wagner Alexandre do Nascimento (XXX.650.284-XX); Walkiria Ferreira Pontes (XXX.897.484-XX); Walter Flausino Fideles Junior (XXX.868.971-XX); Walterlandy Alves Feitosa (XXX.742.772-XX); Wanderson Goncalves Elias (XXX.654.921-XX); Wanessa Guimaraes Rodrigues (XXX.946.734-XX); Wellington Rodolfo de Souza (XXX.333.426-XX); Weslei Jose de Andrade (XXX.312.096-XX); Wesley Ferreira Santos (XXX.152.031-XX); Weverton de Carvalho Silva (XXX.325.594-XX); Wezador de Jesus Santos Suzano (XXX.980.097-XX); Wiliam Teixeira da Silva (XXX.104.858-XX); William Acioli Freire de Gois (XXX.464.004-XX); Wilma Tatiane Freire Vasconcelos (XXX.162.824-XX); Wilson Bomfim de Azevedo (XXX.281.714-XX); Yara Abrao Vasconcelos Vivas (XXX.003.756-XX); Yara Maria Cavalcante de Portela (XXX.788.633-XX); Yasmim Anayr Costa Ferrari (XXX.635.465-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.